Tribunal: TJSP
Processo: 2283392-53.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Ação revisional. Empréstimos. Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou o parcelamento do saldo devedor em valor fixo. Reiterado descumprimento pelo réu, mesmo após fixação de multa e bloqueio judicial. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido e de restituir os valores

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Ação revisional. Empréstimos. Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Sentença proferida em cumprimento de sentença que homologou o parcelamento do saldo devedor em valor fixo. Reiterado descumprimento pelo réu, mesmo após fixação de multa e bloqueio judicial. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido e de restituir os valores debitados a maior. Reconhecimento. Honorários advocatícios. Cabimento (arts. 85, § 1o, e 523, § 1o, do CPC). Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2283392-53.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado LUIZ CESAR BARBOSA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2283392-53.2019.8.26.0000 - Piracaia - S - Voto no 43.912
Voto no 43.912
Agravo de Instrumento n.o 2283392-53.2019.8.26.0000
Comarca: Piracaia - 2a Vara
Agravante: Banco do Brasil S/A
Agravado: Luiz Cesar Barbosa de Lima
Juizde 1a Inst.: Lucas de Abreu Evangelinos
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Impugnação. Ação revisional. Empréstimos.
Limitação dos descontos a 30% dos vencimentos líquidos do autor. Sentença proferida
em cumprimento de sentença que homologou o parcelamento do saldo devedor em
valor fixo. Reiterado descumprimento pelo réu, mesmo após fixação de multa e
bloqueio judicial. Dever de pagar a multa por cada desconto indevido e de restituir os
valores debitados a maior. Reconhecimento. Honorários advocatícios. Cabimento
(arts. 85, § 1o, e 523, § 1o, do CPC). Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 276 dos
autos principais que, em cumprimento de sentença proferida em ação revisional de
contrato, homologou os cálculos apresentados pelo autor e deferiu o levantamento dos
valores anteriormente bloqueados.
Recorre o banco réu alegando excesso de execução, pois não foi
estabelecido em sentença, nem há decisão determinando a restituição dos valores
eventualmente cobrados a maior, apenas foi fixada multa de R$ 2.000,00 por
descumprimento. Sustenta que também não foram fixados honorários advocatícios, que
devem ser excluídos da planilha. Aponta como correto o valor de R$ 36.838,95 e pede
efeito suspensivo ao recurso.
Denegado o efeito suspensivo ao recurso (fls. 14), o agravado apresentou
contraminuta (fls. 17/25) alegando intempestividade do recurso porque o agravante deixou
de se manifestar sobre o descumprimento e os cálculos apresentados em 01.10.2019, para o
que fora intimado em 16.10.2019 e a decisão ora agravada está fundamentada em na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2283392-53.2019.8.26.0000 - Piracaia - S - Voto no 43.912
própria desídia do banco. No mérito, defendeu a manutenção da decisão.
É o relatório.
De início, não vinga a alegação de intempestividade de recurso feita em
contraminuta, pois somente na decisão agravada os cálculos foram efetivamente
homologados e foi deferido o levantamento dos valores penhorados. E é exatamente contra
isso que se insurge o agravante.
A decisão foi disponibilizada no DJe de 22.11.2019 (fls. 280 dos autos
principais) e o recurso foi interposto em 16.12.2019, no último dia do prazo de 15 dias
úteis. Portanto, tempestivo o recurso.
Todavia, no mérito, não assiste razão ao agravante.
Conforme emana dos autos, ao Banco réu foi imposta a ordem judicial de
limitação dos descontos na folha de pagamento do autor, relativos a empréstimo, a 30%
dos vencimentos líquidos percebidos (processo no 0002100-14.2015.8.26.0450).
Em incidente de cumprimento de sentença (processo no
0000752-24.2016.8.26.0450), após realização de perícia (fls. 25/31 dos autos principais) e
concordância das partes (fls. 32 e 34 dos autos principais), restou homologado por sentença
o parcelamento do saldo devedor do contrato em 138 parcelas de R$ 1.415,69, a partir
daquela com vencimento em agosto/2017 (fls. 35/37 dos autos principais). Foi certificado o
trânsito em julgado em 24.01.2018 (fls. 57 dos autos principais).
Em maio/2018, o autor iniciou outro cumprimento de sentença (processo no
1001159-42.2018.8.26.0450), alegando que o réu não cumpriu a ordem judicial, apontou o
valor de R$ 4.215,58 descontados a maior para restituição pelo banco (fls. 1/10 dos autos
principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2283392-53.2019.8.26.0000 - Piracaia - S - Voto no 43.912
O MM. Juiz determinou a intimação do banco réu para esclarecimento e
fixou multa de R$ 10.000,00 por ato de descumprimento (fls. 60 dos autos principais).
Diante do descaso do banco, que intimado em 13.06.2019 (fls. 61 dos autos principais), se
manteve inerte, a multa foi majorada para R$ 20.000,00, com imediata ordem de bloqueio
do valor de R$ 30.000,00, pela incidência da multa por três descontos indevidos referentes
aos meses de julho a setembro (fls. 71/72 e 74 dos autos principais).
Apesar disso, o banco insistiu no descumprimento e apresentou impugnação
unicamente quanto à multa fixada, postulando o afastamento ou redução do valor, o que foi
acolhido no julgamento do agravo de instrumento no 2009391-81.2019.8.26.0000, com
redução da multa para R$ 2.000,00 (fls. 199/2003 dos autos principais).
Ainda assim, apesar das novas ordens de bloqueio online (fls. 82, 158/159,
185, 276 e 281), persiste recalcitrante em cumprir ordem proferida há mais de dois anos,
com multa fixada e vigente há um ano e meio. Os atos de descumprimento já atingiram a
casa dos trinta, dos quais a multa incide sobre dezoito!
De tudo o que foi exposto, forçoso reconhecer que o pleito de afastamento
da restituição dos valores descontados a maior está precluso, por que em nenhum momento
anterior foi impugnado, embora objeto do pedido inicial (datado de maio/2018). Além
disso, a restituição já foi cumprida parcialmente (ago/2017 a ago/2019) porque o pedido
deu ensejo à penhora online, cujo resultado já foi levantado pelo autor (fls. 241/253 dos
autos principais), repita-se, sem nenhuma impugnação do banco, embora intimado
regularmente de todos os atos do processo, especialmente dos cálculos apresentados pelo
autor, ora homologados (vide fls. 267 dos autos principais).
Como já apontado pelo MM. Juiz por mais de uma vez, o réu age com total
descaso e desrespeito às decisões proferidas, beirando à litigância de má-fé sua conduta, na
medida em que confessa o reiterado descumprimento da ordem judicial, proferida há quase
dois anos, mas defende ser indevida a restituição dos valores descontados a maior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2283392-53.2019.8.26.0000 - Piracaia - S - Voto no 43.912
A restituição não foi prevista na sentença, obviamente, porque se presumiu
que a ordem proferida seria cumprida pela instituição financeira.
Mas diante do reiterado descumprimento, a restituição dos valores
descontados a maior do que o expressamente determinado (R$ 1.415,69) nada mais é do
que consequência lógica da sentença proferida.
Com efeito, após o advento da sentença proferida em 21.09.2017, nos autos
do processo no 0000752-24.2016.8.26.0450, que fixou as parcelas dos descontos em R$
1.415,69, com a concordância das partes, os descontos a maior não se revestem da devida
juridicidade nem do exercício regular de direito. Ao contrário, após a sentença, qualquer
retenção acima do percentual permitido configura sim ato de desídia não só para com o
autor, mas também contra as próprias instituições estabelecidas; contra o Estado-Juiz.
Quanto ao valor dos honorários advocatícios, sua incidência decorre da Lei,
pois o art. 523, § 1o, do CPC, é expresso no sentido de que o débito será acrescido de
honorários advocatícios em caso de não cumprimento voluntário da obrigação. No mesmo
sentido dispõe o art. 85, § 1o, do CPC, que dispõe: “São devidos honorários advocatícios na
reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos, cumulativamente”.
Portanto, corretos os cálculos apresentados pelo autor e homologados pelo
Juízo.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator